Tribunal: TJDFT
Processo: 0700766-95.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0700766-95.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL FERNANDES RIBEIRO, VERA LUCIA COSTA SOUZA APELADO: VERA LUCIA COSTA SOUZA, MANOEL FERNANDES RIBEIRO DECISÃO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. Trata-se de recursos de apelação, interpostos por ambas as partes, contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse do autor/reconvindo e igualmente improcedente o pedido de indenização da ré/reconvinte. O autor/apelante, Manoel Fernandes Ribeiro, requer, preliminarmente a concessão da gratuidade da justiça (ID 19221704). Em contrarrazões, a ré/apelada impugnou o pedido, aduzindo, em síntese, que o autor recolheu as custas iniciais e renunciou à gratuidade antes concedida, além de gozar de boa condição financeira (ID 19238344). Sem razão o autor/apelante. Ainda que a gratuidade de justiça tenha sido inicialmente concedida (ID 19220683), em razão da impugnação da ré (ID 19220697), o autor recolheu as custas devidas que, segundo ele, “não são de grande monta para o prosseguimento do feito” (ID 192215680). Como consequência, a decisão de ID 19221589, há muito preclusa, assim determinou: “A parte autora, a despeito do pedido e posterior deferimento da gratuidade de justiça (ID. 13404053), comprovou o recolhimento das custas processuais, conforme guia de ID. 19476860, no valor da causa correspondente ao proveito econômico pretendido. O comportamento do autor demonstra a renúncia aos benefícios da gratuidade de justiça deferidos. Anote-se”. - grifei O autor/apelante não alega, nem comprova, nenhuma modificação em sua condição financeira que justifique a revogação da renúncia à gratuidade, declarada por decisão preclusa. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Intime-se o autor/apelante para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do seu recurso. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator